Tribunal: TJSP
Processo: 2249451-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a expedição de mandado de despejo. Insurgência do executado. Inaplicabilidade da decisão do egrégio STF, na ADPF 828MC/DF. Hipótese de despejo determinado em sentença já transitada em julgado e sem qualquer demonstração da situação de vulnerabilidade do agravado nos autos. Decisão mantida. Recurso não provido.